Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. ORNALIZUMABE. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO, ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO (REDE PÚBLICA DE SAÚDE). INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. SERVIÇOS DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA DOS SANTOS ROSADO CATELI, em face de decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que extinguiu o Cumprimento de Sentença por satisfação da obrigação, determinando que a agravante ingresse com nova demanda.
3. Decisão, ID 35141130, deferiu o pedido de tutela recursal e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. O agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 36260267.
5. Compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV).
6. In casu, comprovada a necessidade do uso contínuo do medicamento pela agravante, com diagnóstico de urticária crônica espontânea, atestada por médica do Instituto Hospital de Base-DF. “A paciente é refratária ao tratamento habitual de urticária crônica com uso de vários tipos de anti-histamínicos em dose quadruplicada, ante leucotrienos e vários cursos de corticosteroides sem sucesso. Tal doença implica em grande impacto social e laboral com prurido por vezes impeditivo de desempenhar seu trabalho. A paciente tem indicação do uso de Ornalizumabe (anticorpo monocional anti IgE) por via subcutânea 300 mg a cada 4 semanas que é indicado para casos de urticária refratados ao tratamento habitual. A doente já faz uso da medicação com ótima resposta clínica, porém, o anticorpo encontra-se, atualmente, em falta no serviço e a paciente retornou com sintomas da doença. Solicito o fornecimento de Omalizumabe 150 mg (2 ampolas SC 4/4 semanas).”
7. Não verifico a necessidade de nova demanda para que a agravante continue a receber o medicamento prescrito. A sentença que determinou ao agravado a fornecer o fármaco à agravante ressalta que deverá ser disponibilizado nos termos do relatório médico constante do processo.
8. No processo de origem, 0744853-09.2018.8.07.0016, o Relatório Médico, ID 23351632, afirma que o fármaco é de uso por prazo indeterminado, pois trata-se de doença crônica.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão, ID 35141130, de deferimento da tutela de urgência.
10. Sem custas e sem honorários em face da ausência de contrarrazões.